Tribunal: CARF
Processo: 14041.001426/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001426/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.328 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
DOMÍNIO CONSULTORIA E TECNOLOGIA RELACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão recorrido que julgou
procedente o lançamento tributário de multa, por violação à obrigação acessória, ante a
ocorrência da infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. II,
combinado com o art. 225, 11, e §§13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 21/24, da análise da documentação
apresentada pela Recorrente, em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, verificou-se que
houve pagamento de verbas remuneratórias não contabilizadas em títulos próprios e não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001426/2008-74
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.328 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001426/2008-74

consideradas como rubricas integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
sendo que o plano de contas da empresa não possibilitaria a identificação das parcelas
integrantes e não integrantes da base de cálculo de contribuições previdenciárias. Assim,
conforme documentação anexa de fl. 26, remunerações pagas a contribuintes individuais foram
contabilizadas em diversas contas, dentre elas destaca: 3.5.01.01.0015 - Outras despesas
administrativas e 3.5.01.0001 - Despesas não dedutíveis.
Ressalte-se que os relatórios fiscais relacionados ao Auto de infração debcad n°
37.213.897-7 (PTA n° 14041.001422/2008-96) descrevem, de forma pormenorizada, os
levantamentos relativos às rubricas objeto desta autuação.
A Recorrente não apresentou circunstâncias agravantes, nem atenuante, tendo sido
aplicada a multa cabível, no valor de R$ 12.548,77, conforme disposto na Lei n° 8.212, de
24.07.91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II, alínea “a” e art. 373.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇAO PREVIDENCIARIA. CFL 34
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
IMPUGNAÇÃO
Não basta apenas alegar; O contribuinte deve produzir prova, convincentemente, dos
fatos alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam O lançamento,
ao formular a impugnação ou o recurso.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que resta claro pelo Auto de Infração que a fiscalização não discriminou
os fatos que ensejaram sua a lavratura, de forma clara e precisa, olvidando-
se em precisar quais lançamentos o contribuinte deixou de efetuar;
(ii)
A fiscalização desconsiderou os lançamentos contábeis da empresa, em
especial de despesas administrativas e reembolsos, e considerou que tais
lançamentos consistiam em verba de alimentação/remuneração de
segurados e sócios;
(iii)
Que o fisco não discriminou, em nenhum momento, todos os lançamentos
considerados e a razão pela qual os considerou, maculando o ato de vicio
insanável;
(iv)
A multa foge ao princípio da razoabilidade, sendo imoderada no valor
adotado;
(v)
Requer a anulação da autuação, ou a redução do valor da multa a
parâmetros que atendam sua finalidade e o princípio da razoabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.328 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001426/2008-74

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Sem razão a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por ausência de correta
descrição dos fatos, bem como de sua discriminação de forma clara e precisa. Ora, o Relatório
Fiscal é conclusivo e detalhado sobre as ocorrências dos fatos geradores que sustentaram o
lançamento tributário – relatório que se reporta este lançamento por obrigação acessória e aquele
referente ao descumprimento da obrigação principal (PTA n° 14041.001422/2008-96). Tanto que
possibilitou à Recorrente o exercício do contraditório em face de cada uma das ocorrências.
Quanto a incidência da multa, também sem razão a Recorrente.
Com efeito, os fatos geradores lançados do presente Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória referem-se ao AIOP n° 37.213.897-7, em que foram
lançadas as contribuições previdenciárias patronais relativas ao PTA 14041.001422/2008-96,
apensado ao presente feito.
Ainda, proferi voto convencida de que o lançamento tributário que se reporta o
PTA 14041.001422/2008-96 é procedente, pelas razões destacadas no ato decisório. Nesse
sentido, foram considerados devidas as contribuições sociais previdenciárias referentes a (i)
alimentação/refeição; (ii) remuneração de segurados empregados; (iii) remuneração de sócios;
(iv) remunerações de outros contribuintes individuais.
Na lógica do acórdão recorrido, “ficam desprovidas de razoabilidade as
alegações de falta de discriminação dos fatos e dos lançamentos contábeis que ensejaram a
lavratura desta autuação, bem como as razões de sua efetivação; pois o relatório fiscal do AIOP
supra detalhou, de forma clara e precisa, o raciocínio lógico-jurídico que determinou o
lançamento de oficio, conforme `consta em seu texto, apenso a esta autuação”.
Consta, ainda, no Relatório Fiscal de fl. 63:
Da análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo em atendimento aos
Termos de Intimação Fiscal em anexo (FOLHAS 07 a 18) verificou-se que houve
pagamento de verbas remuneratórias não contabilizadas em títulos próprios e não
consideradas como rubricas integrantes da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. O plano de contas da empresa não possibilita a identificação das
parcelas integrantes e não integrantes da base de cálculo de contribuições
previdenciárias.
Conforme documentação anexa (FOLHAS 26 a 26), remunerações pagas a contribuintes
individuais foram contabilizadas em diversas contas, dentre elas destacam-se:
3.5.01.01.0015 - Outras Despesas Administrativas e 3.5.04.01.0001 - Despesas Não
Dedutíveis. Os relatórios fiscais anexos ao Auto de Infração DEBCAD N° 37.213.897-7
descrevem de forma pormenorizada os levantamentos relativos às rubricas objeto da
presente fiscalização.
Conforme bem observou o acórdão recorrido, a Recorrente não contesta esses
lançamentos contábeis, apenas levanta argumentos genéricos que seriam corretos. Assim, o
.registro contábil de remunerações pagas a contribuintes individuais em tais rubricas
(3.5.01.01.0015 - Outras despesas administrativas e 3.5.01.0001 - Despesas não dedutíveis) seria
manifestamente impróprio, ensejando o lançamento da multa prevista na Lei. n° 8.212/91, arts.
92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 283, inc. 11, alínea “a”.
Quanto ao argumento da aplicação de uma multa proporcional à falta, rejeito-o.
Por força do princípio da legalidade que se impõe o pagamento da multa, inexistindo margem
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.328 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001426/2008-74

para que se lhe aplique em patamar diverso. É dizer, de se proferir entendimento diverso, a vista
do suscitado princípio da legalidade.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital